Tribunal: TJDFT
Processo: 0746993-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. NÃO REALIZADA. MULTA. CABÍVEL. AUSÊNCIA DE NOTA DE CIENTE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PURGAÇÃO DA MORA. PENHORA VIA BACENJUD. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Determinada a transferência do veículo, o réu foi intimado mas não cumpriu a determinação no prazo concedido, que, por ser tratar de prazo não processual, conta-se em dias corridos, estando correta a aplicação de multa pelo descumprimento.
2. A alegação de ausência de visto no mando de intimação é incapaz de infirmar o seu teor, sendo necessária a comprovação robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.
3. O prazo para o pagamento voluntário transcorreu sem o cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em purgação da mora, ou mesmo em nulidade da penhora realizada via BACENJUD.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa na realização de penhora via BACENJUD quando se oportuniza prazo para apresentação de impugnação à penhora.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.